Tribunal: STF
Processo: ADI 7740
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CAPUT DO ART. 13 DO REGIMENTO INTERNO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ. ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. SUPERVENIÊNCIA DA RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N. 27/2024 DO PARANÁ.  MODIFICAÇÃO SUBSTANCIAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PREJUDICADA.



Relatório



    1. Ação direta de inconstitucionalidade, com requerimento de medida cautelar, ajuizada pelo Procurador-Geral da República, contra o caput do art. 13 da Resolução n. 11/2016, alterado pela Resolução 
n. 7/2020 do Paraná. Alega-se contrariedade ao art. 1º, art. 28, inc. II do art. 29, inc. II e caput do art. 77 e § 1º do art. 81 da Constituição da República.



    2. Consta da norma questionada: 



    “Art. 13. A partir do dia 1º de agosto do segundo ano de cada legislatura, o Presidente da Assembleia Legislativa, após ouvir o Colégio de Líderes, designará, com antecedência mínima de cinco dias, o dia e a hora para que se proceda, sob coordenação da Comissão Executiva, à eleição da Mesa Diretora para as 3ª e 4ª sessões legislativas da mesma legislatura. (Redação dada pela Resolução nº 7, de 21 de julho de 2020)”.



    3. O autor sustenta o cabimento da presente ação direta sob o argumento de que “a norma questionada do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Paraná reveste-se de generalidade e abstração suficientes para se qualificar como ato normativo primário, sujeito ao controle abstrato. A regra pode ser contraposta diretamente ao texto da Constituição, sem que haja necessidade de análise de norma infraconstitucional interposta”. 



    Afirma que, “ao julgar a ADI n. 7.350/DF3, o Supremo Tribunal Federal decidiu, entretanto, recentemente que ‘a autonomia dos estados-membros na definição do momento em que devem ocorrer as eleições para o cargo de suas mesas deve ser exercida dentro das balizas impostas pela Constituição de 1988, sobretudo pelos princípios republicano e democrático’”. 



    Alega que “o Supremo Tribunal, enfim, admite a eleição antecipada para a Mesa Diretora do segundo biênio da legislatura, mas desde que atendidos critérios de contemporaneidade e de razoabilidade, que se refletem no marco temporal do art. 77, caput, da Constituição da República”. 



    Salienta que, “a partir do mês de outubro que antecede o biênio relativo ao pleito, já é viável realizar a eleição para a Mesa que assumirá no ano seguinte. A opção estadual pela escolha em momento anterior a esse, essa sim, esbarra no princípio da contemporaneidade das eleições relacionadas a mandatos (arts. 28, 29, II, 77, caput, e 81, § 1º, da Constituição) e no dever de fiscalização e de avaliação dos parlamentares por seus pares, que resulta do regime democrático adotado pelo constituinte, bem como do pluralismo político (art. 1º da Constituição)”. 



    Assinala que “a redação original do caput do art. 13 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Paraná previa a convocação dos Deputados para a eleição da Mesa Diretora do segundo biênio ‘a partir do dia 10 de outubro do segundo ano de cada legislatura’, adequando-se às balizas constitucionais. A Resolução n. 7, de 21.7.2020, alterou, porém, a redação do dispositivo, para prever a convocação da eleição ‘a partir do dia 1º de agosto do segundo ano de cada legislatura’. A nova redação do dispositivo não atende aos parâmetros de legitimidade constitucional fixados pelo Supremo Tribunal Federal”.



    Para demonstrar o fumus boni iuris e o periculum in mora da medida cautelar requerida, argumenta que “a plausibilidade jurídica do pedido demonstra-se pelos argumentos deduzidos nesta petição e no quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da ADI n. 7.350/DF. O perigo na demora advém da informação extraída do sítio eletrônico da Assembleia Legislativa do Paraná de que a eleição dos Deputados que irão compor a Mesa Diretora no segundo biênio (2025-2026) ocorreu no mês de agosto do segundo ano legislativo do biênio de 2023-2024.5 Ressalte-se que, embora a medida cautelar revista-se, ordinariamente, de eficácia ex nunc, o Supremo Tribunal Federal admite que o deferimento de cautelar ganhe projeção ex tunc, sobretudo para que não se frustrem os objetivos da ação direta de inconstitucionalidade proposta. No caso, se a cautelar não for deferida com abrangência cronológica retroativa, corre-se o ingente risco de o mérito da demanda somente ser resolvido depois de empossada a nova composição da mesa diretora, prematuramente eleita, com consequências de insegurança jurídica de óbvia percepção”. 



    4. Requer “a providência cautelar para suspender, com eficácia ex tunc, a redação dada pela Resolução n. 7, de 21.7.2020, ao caput do art. 13 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Paraná”. 



    5. No mérito, pede “se julgue, em definitivo, procedente o pedido de declaração de inconstitucionalidade da redação dada pela Resolução n. 7, de 21.7.2020, ao caput do art. 13 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Paraná”.



    6. Em 30.11.2024, adotou-se o rito do art. 10 da Lei n. 9.868/1999 e foram requisitadas informações (e-doc. 18).



    7. Nas informações prestadas, o Presidente da Assembleia Legislativa do Paraná afirmou que, “mesmo compreendendo que a interpretação constitucional pretendida pela Douta Procuradoria-Geral da República não se aplica ao presente caso, a Assembleia Legislativa do Paraná informa a revogação da norma impugnada (Resolução 7/2020) no dia 5 de novembro de 2024 (Resolução nº 27, de 5 de novembro de 2024 – em anexo) e a convocação de nova eleição para a Mesa Diretora relativa ao biênio 2025/2026 para o dia 11 de novembro de 2024” (fl. 6, e-doc. 6).



    8. O Advogado-Geral da União manifestou-se pelo prejuízo da presente ação, conforme a seguinte ementa:



    “Artigo 13 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, com a redação conferida pela Resolução nº 07/2020. Norma que permite eleição antecipada dos integrantes da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa estadual para o segundo biênio da legislatura. Alegação de ofensa aos princípios democrático e republicano. Perda de objeto. Superveniência da Resolução Legislativa nº 27/2024, que alterou substancialmente a norma questionada e anulou a Eleição da Mesa realizada no ano de 2024. Realização de novo pleito, em 11 de novembro do corrente ano, em conformidade com a orientação fixada pelo Supremo Tribunal Federal. Manifestação pela prejudicialidade da ação direta” (e-doc. 25).



    9. O Procurador-Geral da República manifestou-se nestes termos:



    “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal considera prejudicada a ação de controle concentrado de constitucionalidade quando, em momento posterior ao ajuizamento, tenha havido a revogação ou a alteração substancial da norma questionada. A alteração do art. 13, caput, do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Paraná, promovida pela Resolução n. 27/2024, sete dias após o ajuizamento da ação direta, afasta o interesse de agir, ante a perda superveniente do objeto, especialmente porque a atual redação do dispositivo alinha-se ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. O Procurador-Geral da República requer, desse modo, a extinção do processo sem a resolução de mérito, em decorrência da perda superveniente de seu objeto” (e-doc. 20 - grifos nossos).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    10. A presente ação direta de inconstitucionalidade está prejudicada pela mudança havida no cenário jurídico-processual.



    Em 5.11.2024, foi editada a Resolução Legislativa n. 27, do Paraná, que alterou o caput do art. 13 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Paraná, norma impugnada, para adequá-lo à orientação fixada pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.350, anulando a eleição da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa para o segundo biênio, ocorrida em agosto deste ano. 



    Tem-se na mencionada Resolução Legislativa n. 27/2024:



    “Art. 1º O caput do art. 13 do Anexo Único da Resolução n. 11, de 23 de agosto de 2016, passa a vigorar com a seguinte redação: 



    Art. 13. A partir do dia 1º de novembro do segundo ano de cada legislatura, o Presidente da Assembleia Legislativa, após ouvir o Colégio de Líderes, designará, com antecedência mínima de cinco dias, o dia e a hora para que se proceda, sob coordenação da Comissão Executiva, à eleição da Mesa Diretora para as 3ª e 4ª sessões legislativas da mesma legislatura. 



    Art. 2º Fica anulada a Eleição da Mesa realizada no ano de 2024 em desconformidade com as novas disposições do Regimento Interno da Assembleia Legislativa, estabelecidas nesta Resolução, devendo ser realizada nova eleição da Mesa em consonância com o disposto no 
art. 13 alterado” (e-doc. 8).



    Com as alterações legislativas não mais persiste a norma que permitia que, “a partir do dia 1º de agosto do segundo ano de cada legislatura, o Presidente da Assembleia Legislativa, após ouvir o Colégio de Líderes, designará, com antecedência mínima de cinco dias, o dia e a hora para que se proceda, sob coordenação da Comissão Executiva, à eleição da Mesa Diretora para as 3ª e 4ª sessões legislativas da mesma legislatura”, questionada pelo autor.



    11. A revogação ou a alteração substancial do ato normativo, como se tem na espécie, torna prejudicada a ação de controle abstrato de constitucionalidade. 



    Esse quadro revela “a total inexistência de interesse de agir por parte do autor da presente arguição de descumprimento, em razão de não mais subsistirem, no momento da instauração deste processo de controle concentrado de constitucionalidade, as normas ora questionadas” (ADPF n. 211/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 27.3.2017).



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido de estar prejudicada a ação de controle abstrato, pela perda superveniente do objeto, quando sobrevenha revogação ou alteração substancial do ato impugnado. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. EXTRADIÇÃO. OBJETOS DE CONTROLE. REVOGAÇÃO EXPRESSA E IMPLÍCITA. PERDA DE OBJETO. 1. A alteração substancial dos atos normativos alvo de controle em sede objetiva conduz, em regra, à extinção da ação por perda de objeto. 2. Hipótese em que as normas que prescreviam a obrigatoriedade de prisão para fins de extradição, previstas no art. 84 da Lei n. 6.815/80 
e no art. 208, RISTF, foram, respectivamente, expressa e implicitamente, revogadas pela Lei n. 13.445/17, que, em seu art. 86, passou a admitir, em tese, a imposição de prisão domiciliar ou concessão de liberdade, inclusive com possibilidade de adoção de medidas cautelares diversas da prisão. 3. Ação julgada prejudicada” (ADPF n. 425, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 29.10.2018). 



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESOLUÇÃO N. 15, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2006, DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REVOGAÇÃO PELA RESOLUÇÃO N. 17, DE 2 DE ABRIL DE 2007, DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 1. Perda de objeto da presente ação e do interesse de agir do Autor. Precedentes. 2. Ação direta de inconstitucionalidade julgada prejudicada pela perda superveniente de objeto, e cassada, em consequência, a liminar deferida” (ADI n. 3.831/DF, de minha relatoria, Plenário, DJe 24.8.2007). 



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – QUESTÃO DE ORDEM – IMPUGNAÇÃO A MEDIDA PROVISÓRIA QUE SE CONVERTEU EM LEI – LEI DE CONVERSÃO POSTERIORMENTE REVOGADA POR OUTRO DIPLOMA LEGISLATIVO – PREJUDICIALIDADE DA AÇÃO DIRETA. - A revogação superveniente do ato estatal impugnado faz instaurar situação de prejudicialidade que provoca a extinção anômala do processo de fiscalização abstrata de constitucionalidade, eis que a ab-rogação do diploma normativo questionado opera, quanto a este, a sua exclusão do sistema de direito positivo, causando, desse modo, a perda ulterior de objeto da própria ação direta, independentemente da ocorrência, ou não, de efeitos residuais concretos. Precedentes” (ADI n. 1.445-QO/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 29.4.2005). 



    Em situações análogas à trazida neste processo, o Supremo Tribunal Federal reconheceu, por decisão monocrática, a prejudicialidade das ações diretas de inconstitucionalidade. Confiram-se, por exemplo: ADI 
n. 4.836, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 17.10.2019; ADI 
n. 5.226, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 29.4.2019; ADI 
n. 4.534, Relator o Ministro Alexandre de Moares, DJe 25.4.2019; e ADI 
n. 5.151, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 24.9.2019.



    12. Pelo exposto, julgo prejudicada a presente ação direta de inconstitucionalidade, pela perda superveniente do objeto (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora